Tribunal: TJBA
Processo: 8011936-15.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011936-15.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE RODRIGUES FILHO

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1300 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO ÓRGÃO JULGADOR.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação submetido a juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil.

A demanda original busca indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta má gestão de conta PASEP pelo Banco do Brasil. A sentença extinguiu o feito com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição decenal. O Acórdão original (ID 83746165) negou provimento ao apelo do autor, mantendo a prescrição e, subsidiariamente, afirmando que o ônus da prova das irregularidades era do autor. Os autos retornaram da 2ª Vice-Presidência para adequação ao Tema 1300 do Superior Tribunal de Justiça.

1.

II. Questão em discussão

a) Aferir a conformidade do acórdão original com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1300, que trata da distribuição do ônus da prova em ações sobre saques em contas PASEP.

b) Analisar a necessidade de retratação e seus efeitos sobre o resultado do julgamento, considerando a existência de fundamento autônomo e suficiente (prescrição - Tema 1150 do STJ) para a manutenção da decisão.

III. Razões de decidir

O Tema 1300 do STJ, em sede de recurso repetitivo, distribuiu o ônus da prova nas ações em que o participante contesta saques em sua conta PASEP, atribuindo-o ao réu (banco) nos casos de "saque em caixa" e ao participante nas modalidades de "crédito em conta" e "pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG)".

O acórdão original, em sua fundamentação subsidiária, atribuiu integralmente o ônus da prova ao autor, o que diverge da tese firmada no Tema 1300 do STJ, impondo-se o juízo de retratação para adequar a fundamentação.

Contudo, o resultado do acórdão original se sustenta em fundamento principal autônomo: a prejudicial de mérito de prescrição. A pretensão de ressarcimento por danos em conta PASEP submete-se ao prazo decenal (Tema 1150 do STJ), cujo termo inicial é a ciência dos desfalques pelo titular. No caso, a ciência se deu com o saque dos valores por ocasião de sua aposentadoria em 07/08/2013, e a ação foi ajuizada apenas em 21/11/2023, após o decurso do prazo decenal.

A ocorrência da prescrição, matéria de ordem pública e prejudicial ao mérito, obsta o avanço sobre a discussão acerca do ônus probatório. Portanto, ainda que se proceda à retratação da fundamentação subsidiária, o resultado do julgado deve ser mantido, pois a prescrição, por si só, é suficiente para obstar a pretensão autoral.

IV. Dispositivo e tese

Em juízo de retratação, acórdão parcialmente retratado apenas para adequar a fundamentação subsidiária ao Tema 1300 do STJ, mantendo-se, contudo, o resultado de desprovimento do recurso de apelação, em razão da prescrição da pretensão autoral.

Tese de julgamento: "1. Em juízo de retratação, o acórdão que atribui integralmente ao autor o ônus de provar irregularidades em saques de conta PASEP deve ser adequado ao Tema 1300 do STJ. 2. A existência de fundamento autônomo e suficiente, como a prescrição da pretensão (Tema 1150 do STJ), autoriza a manutenção do resultado do julgado, ainda que exercido o juízo de retratação sobre fundamento subsidiário."

Dispositivos relevantes citados: Art. 205 do Código Civil; Arts. 373, I e II, 487, II, e 1.030, II, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: Temas 1150 e 1300 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos o Juízo de Retratação em Recurso Especial – Resp., nos autos da Apelação Cível
nº.

8103174-65.2023.8.05.0001, em que figura como Apelante,
tendo como recorrentes e recorridos

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
em juízo de retratação
, voto no sentido de CONHECER E RETRATAR PARCIALMENTE O ACÓRDÃO de ID 83746165, apenas, para adequar a fundamentação subsidiária sobre o ônus da prova ao entendimento do Tema 1300 do STJ, e, no mais,
MANTER INTEGRALMENTE O RESULTADO DO JULGAMENTO ANTERIOR
,
negando provimento ao recurso de apelação, em razão da prescrição da pretensão autoral,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau

Relatora

MR06